Tribunal: CARF
Processo: 13706.001546/2009-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENNY MEDEIROS DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-06-17

Inteiro teor:
S2-C4T2
S2-C 4T2 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13706.001546/2009-29 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2402-009.958 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
13 de maio de 2021 Recorrente
Recorrente
REGINALDO AZEVEDO JUNIOR Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. COMPENSAÇÃO NA
DECLARAÇÃO
ANUAL
DE
AJUSTE.
RETENÇÃO.
NÃO
COMPROVAÇÃO. GLOSA.
Mantém-se a glosa de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) compensado
na Declaração de Ajuste Anual (DAA) quando o contribuinte não comprova ter
sofrido a retenção.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Luís
Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos e Renata
Toratti Cassini.
Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos até a decisão de primeira instância,
transcreveremos o relatório constante do Acórdão no 12-52.121, da Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento (DRJ) no Rio de Janeiro I/RJ, fls. 510 a 514:
Trata-se de Notificação de Lançamento (fls. 10/14) em nome do sujeito passivo em
epígrafe [lavrada em 2/2/09], decorrente de procedimento de revisão da sua Declaração
de Imposto de Renda Pessoa Física (DIRPF), em que foram apuradas as seguintes
infrações:
1. Compensação Indevida de IR Retido na Fonte, no valor de R$ 209.278,54, pelos
seguintes motivos, conforme fl. 11:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13706.001546/2009-29
Fl. 531
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.958 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13706.001546/2009-29

Comprovação insuficiente para recolhimento da fonte pleiteada em resultado da ação
2000.001.056553-9 da 1a vara cível da Comarca da Capital. ainda em andamento
Inconformado(a) com a exigência, o(a) contribuinte apresentou impugnação, fls. 02/04,
alegando, em síntese, que:
1. foi equivocadamente informado, pelo contribuinte, como rendimento tributável o
valor de R$ 683.238,04, declarando ainda uma retenção de imposto na fonte de R$
209.278,54, que pretensamente teriam sido pagos e descontados pelo Banco Itaú S.A.
2. não são corretas as informações declaradas, pois recebeu de seu advogado, Dr. João
Tancredo, a quantia de R$ 468.748,26 referente à indenização por acidente de trabalho,
pagamento totalmente isento de Imposto de Renda, nos termos da Lei 7.713/88, Art. 6o,
§ IV, não podendo portanto pagar Imposto de Renda sobre o valor referido, cujo
montante, por oportuno, não é o declarado pelo profissional que elaborou a sua
declaração, pois do valor recebido por ordem judicial, foram deduzidos os honorários
sucumbenciais devidos ao seu advogado e os honorários contratuais representados pela
Nota Fiscal correspondente, tudo como prova a prestação de contas de seu advogado
que funciona no processo judicial referido.
3. Diante da Notificação de Lançamento e orientado pelo seu advogado Dr. João
Tancredo, procurou assessoria do Dr. José Marcos Gomes, que ora subscreve esta
impugnação, que pela análise da hipótese que lhe foi submetida concluiu que houvera
engano na declaração.
4. o Suplicante através de seu advogado Dr. João Tancredo, inscrito na OAB/RJ no
61.838, recebeu do Banco do Brasil, por ordem do juízo da 1a Vara Cível a quantia de
R$ 804.907,26 e seus acréscimos legais, repassando ao Suplicante a quantia de R$
468.748,26, líquido que lhe coube após a dedução dos honorários de sucumbência, dos
honorários contratuais e, o que gerou o engano com relação ao Imposto de Renda
Retido na Fonte no valor de R$ 209.278,54, pelo Banco Itaú S.A. foi a circunstância de
tal retenção ser considerada, sem ser efetivada, no cálculo de liquidação, o que é
demonstrado, também, pela documentação anexada à presente. Não existe qualquer
dúvida de que o recebimento por parte do Suplicante decorreu de indenização por
acidente de trabalho, rendimento isento de Imposto de Renda.
Ao julgar a impugnação, em 24/1/13, a 19a Turma da DRJ no Rio de Janeiro I/RJ,
por unanimidade de votos, concluiu pela sua improcedência, mantendo o crédito tributário
lançado e consignando a seguinte ementa no decisum:
ÔNUS DA PROVA. GLOSA DE IRRF.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao órgão competente para a instrução.
Cientificado da decisão de primeira instância, em 9/7/14, segundo o Aviso de
Recebimento (AR) de fl. 519, o Contribuinte interpôs o recurso voluntário de fls. 523 a 525, em
1o/8/14, alegando:

Fl. 532
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.958 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13706.001546/2009-29

É o Relatório.
Voto
Conselheiro Denny Medeiros da Silveira, Relator.
Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço.
Fl. 533
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.958 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13706.001546/2009-29

Da glosa de compensação de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)
Segundo consta no relatório Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de fl.
11, que acompanha a Notificação de Lançamento de fl. 10, foi efetuada a glosa de compensação
de R$ 209.278,54 de IRRF, referente à fonte pagadora ITAUSA – INVESTIMENTOS ITAÚ
S/A (CNPJ no 61.532.644/0001-15), por falta de comprovação do recolhimento desse imposto
supostamente retido.
Vejamos, agora, o que restou consignado na decisão recorrida, fls. 512 a 513:
Da análise dos autos, verifica-se que o contribuinte recebeu através de seu advogado Dr.
João Tancredo, conforme recibo de fl. 18, inscrito na OAB/RJ no 61.838, do Banco do
Brasil, por ordem do juízo da 1a Vara Cível a quantia de R$ 804.907,26 (Mandado de
Pagamento às fls. 339) e seus acréscimos legais, repassando ao Suplicante a quantia de
R$ 468.748,26, líquido que lhe coube após a dedução dos honorários de sucumbência,
dos honorários contratuais, conforme trecho abaixo destacado:
Ditas verbas referem-se ao pagamento do valor levantado pelo Advogado em
30/05/05, onde foi incluído os valores incontroversos, pagos a título de capital
garantidor das pensões vincendas, dano moral, verba para tratamento fisioterápico,
pensões vencidas, verba honorária de sucumbência (processos de conhecimento e
execução), juros e correção monetária, já deduzidos o valor de IRRF, sobre os
valores devidos ao autor, tudo em conformidade com a prestação de contas em
anexo, que integra o presente, que me foi apresentada nesta oportunidade, a qual,
satisfeito e concordando com o desconto do valor dos honorários de sucumbência e
contratados, estes na proporção de 20% do valor a mim devidos, aprovo-a, dando-a
como boa e prestada.
Em análise da DIRPF apresentada às fls. 503/507, verifica-se que o contribuinte
declarou o valor de R$ 683.238,04, como rendimentos tributáveis recebidos do Banco
Itaú, descontando o valor de R$ 209.278,54, como IRRF.
Todavia, não verifico, nos autos, qualquer Mandado de Pagamento ou comprovação de
pagamento referente ao IRRF.
Ressalta-se, ainda, que este foi exatamente o motivo apontado pela fiscalização,
conforme fl. 11, para lançar o valor declarado.
[...]
Dessa forma, considerando que as alegações desacompanhadas de documentos
comprobatórios, quando esse for o meio pelo qual sejam provados os fatos alegados,
não são eficazes, manifesto-me pela manutenção do presente lançamento.
Pedido de Retificação e de Restituição
Com relação à alegação do contribuinte de que foi equivocadamente informado, como
rendimento tributável, o valor de R$ 683.238,04, entendo que tal pedido se trata de um
verdadeiro pedido de retificação. Há que se esclarecer, quanto a este pedido de
retificação, que não cabe às Delegacias da Receita Federal de Julgamento (DRJ) a
manifestação inicial em processos relativos à retificação de declarações de rendimentos
ou restituição de tributos, sendo, portanto, tal matéria estranha à lide. Desta forma,
considera-se este pedido fora da impugnação ao mérito da presente Notificação de
Lançamento.
Conforme se observa, a decisão recorrida manteve a glosa de IRRF por falta de
comprovação do seu recolhimento, aduzindo, ainda, que não cabe às DRJs a manifestação inicial
em processos relativos à declarações de rendimentos ou restituição de tributos”, uma vez que o
Contribuinte argumentou, em sua impugnação, que declarou, equivocadamente, o rendimento de
R$ 683.238,04 como tributável.
Fl. 534
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.958 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13706.001546/2009-29

Em seu recurso, alega o Recorrente ser irrelevante o recolhimento ou não de
IRRF, uma vez que, em seu entendimento, o rendimento recebido seria isento de Imposto de
Renda.
O Recorrente também reconhece não caber à DRJ “autorizar retificação de
declarações”, mas argui que poderia afastar o lançamento de tributos que julgue indevido em
face da legislação tributária.
De fato, às DRJs compete julgar impugnações e manifestações de inconformidade
apresentadas contra lançamentos fiscais e decisões tomadas pelas Delegacias da Receita Federal
do Brasil e não pedidos de retificação de Declarações de Ajuste Anual (DAA).
Ademais, sequer restou evidenciado nos autos que tenha ocorrido um erro de fato
no preenchimento da declaração, em especial porque não parece crível que o contador que fez da
DAA do Contribuinte (Alberto Lustosa Blanco, CRC no 7.428-RJ), segundo informa o
Recorrente, sendo tão capacitado, tenha se enganado ao declarar o expressivo montante de R$
683.238,04 no campo dos rendimentos tributáveis, quando seriam isentos. Isso sem falar que tal
contador ainda informou o IRRF de R$ 209.278,54. Lembrando que no Resumo Geral dos
valores recebidos na ação judicial, fl. 22, foi apurada essa retenção na fonte, o que não teria
ocorrido se o valor recebido fosse isento de Imposto de Renda. Confira-se:

Portanto, considerando que o Recorrente não comprovou o recolhimento do IRRF
compensado em sua DAA, mantemos a sua glosa e, consequentemente, a decisão recorrida.
Pondere-se que o lançamento, devidamente motivado, é ato administrativo que
goza do atributo de presunção relativa de legalidade e veracidade e, portanto, cumpria ao
Fl. 535
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.958 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13706.001546/2009-29

Recorrente o ônus de afastar, mediante prova robusta e inequívoca em contrário, essa presunção
(vide art. 16, inciso III, do Decreto no 70.235, de 6/3/72), o que não ocorreu.
Conclusão
Isso posto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira

Fl. 536
DF CARF MF
Documento nato-digital